Tribunal: TJDFT
Processo: 0004360-58.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. INCÊNDIO EM CASA HABITADA OU DESTINADA A HABITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, os depoimentos da vítima e das testemunhas, prestados em Juízo, convergentes entre si, denotam que o conjunto probatório é harmônico, estando as provas colhidas na fase policial em consonância com as da fase judicial, não pairando nenhuma dúvida quanto à autoria delitiva por parte da acusada.
2. Não restam dúvidas de que a ré ateou fogo no veículo da vítima, que se encontrava na garagem no subsolo do prédio residencial, provocando incêndio que destruiu parcialmente o automóvel e colocou em risco concreto a coletividade, circunstâncias que amoldam a conduta da apelante ao tipo penal previsto no art. 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.
3. O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo caput do art. 250 do Código Penal. Assim, a conduta do agente deve ser dirigida finalisticamente a causar incêndio, sendo conhecedor de que, com a sua ocorrência, exporá a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. No presente caso, tem-se o Laudo Pericial informando que a ação da acusada foi intencional e que o imóvel realmente correu risco.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.